Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703765-11.2020.8.07.0019 RECORRENTE: YTTALO CAMELO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DISPENSA DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DECOTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. MONTANTE PRETENDIDO NÃO INFORMADO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”). 2. “Arroubos de oratória são inevitáveis e plenamente compreensíveis em sessões plenárias do júri, os quais, como regra, não importam em nulidade do julgamento. A exceção, como bem anotado pelo Ministério Público Federal, fica por conta do uso do argumento de autoridade (art. 478/CPP), entre outros casos, que não foram apontados na petição deste habeas corpus. (...)” (AgRg no HC 747036/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023). 3. Não há que falar em nulidade se não ficou evidenciado nos autos que a Acusação, a partir da explicação do trâmite processual, pretendeu demonstrar que o recorrente já teria praticamente sua culpa formada. 4. Não se vislumbra violação ao direito do réu de permanecer em silêncio, visto que, no interrogatório, ele se expressou de forma clara, conforme se afere da gravação da audiência via videoconferência, sem qualquer interrupção em sua fala. 5. Não ocorreu qualquer prejuízo à Defesa quanto ao fato de se ouvir uma das testemunhas como informante na Sessão Plenária, considerando que foi ouvida outra testemunha presencial que, em todas as fases do processo, inclusive perante os Jurados, reconheceu e apontou o ora apelante como a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima. 6. Nesta senda, quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. 7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 8. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) trata-se daquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. 9. O fato de a vítima deixar filho órfão, menor de idade, salvo situações excepcionais, caracteriza-se como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, que consagra preceito secundário bastante gravoso, com o intuito de reprimir e prevenir a cruel e inadmissível ação de tirar a vida de outrem, deixando desguarnecidos os dependentes econômicos e afetivos da vítima. 10. Considerando que o aumento da pena-base na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, são critérios admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 11. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou-se o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 12. No caso, deve ser afastada a condenação à reparação destinada aos familiares da vítima, pois, em que pese tenha havido pedido expresso na denúncia, não foi informado o montante pretendido nem foi realizada instrução específica acerca do tema. 13. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, incisos I e II, do CPP, aduzindo, em suma, que o Ministério Público teria explorado de forma negativa a ausência do recorrente, bem como o direito ao silêncio parcial, além de ter se valido de argumento de autoridade em prejuízo do réu, ensejando uma interpretação desfavorável frente aos jurados de modo que, em seu entendimento, deveria ser submetido a novo julgamento; b) artigo 206 do Código de Processo Penal, porque não havia nenhuma causa legítima para que houvesse a dispensa do compromisso legal da testemunha Wesley; c) artigo 226 do mesmo códex, asseverando ter sido falho o reconhecimento por fotografia; d) artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP, alegando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da CF, porque a decisão resistida teria afronta a garantia constitucional da plenitude da defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 478, incisos I e II, 206, 226 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora afastou as alegadas nulidades após detido exame dos fatos e provas dos autos, assentando que: “os adjetivos utilizados pelo membro do Ministério Público (“covarde” e “mentiroso”), referindo-se ao réu e seu patrono, apesar de inapropriados, não foram suficientes a sugestionar assunção da culpa penal do ora apelante, ainda porque, ele esteve presente por meio de videoconferência, a pedido de seu advogado, para expor os fatos e se defender” (ID Num. 57223488 - Pág. 6); “percebe-se, dos termos utilizados, que o Promotor de Justiça se limitou a descrever, de forma didática (expressão utilizada, inclusive, pela Defesa, em suas razões de apelo – vide ID 53376655, fl. 9), as etapas processuais do feito, que justificaram ter sido o réu levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem fazer sequer a leitura da decisão de pronúncia, ou das decisões posteriores, de forma que a conduta da Acusação não pode ser tida como argumento de autoridade prejudicial ao acusado, uma vez que não se mostrou suficiente para atingir o ânimo dos jurados” (ID Num. 57223488 - Pág. 10); “não se vislumbra qualquer prejuízo à Defesa a decisão de se ouvir WESLLEY como informante na Sessão de Julgamento, muito pelo contrário” (ID Num. 57223488 - Pág. 13); “infundada se mostra a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, a duas porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos” (ID Num. 57223488 - Pág. 36). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece curso, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a análise da tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com via eleita, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017